Tribunal: TJMT
Processo: 0013731-76.2008.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013731-76.2008.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Privilegiado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ANTONIO BOAVENTURA FILHO - CPF: 395.855.901-82 (RECORRENTE), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), WEVERTON LUIS BOAVENTURA - CPF: 034.364.081-31 (RECORRENTE), ANTONIO JULIANO RONDON (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA.

PRETENDID
A
A IMPRONÚNCIA
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
IMPOSSIBILIDADE.

INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS QUE CONFIRMAM A DINÂMICA DOS FATOS
.

PRETENSA EXCLUSÃO DA
QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE.
I
NVIABILIDADE
.
NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
EXCLUSÃO SOMENTE QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE.

COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame
:

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou os recorrentes
pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, II, e art. 29, todos do Código Penal). A defesa pleiteia a absolvição sumária, sob alegação de negativa de autoria e insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do motivo torpe.

II.
Questões em discussão
:

Existência de indícios suficientes de autoria e materialidade para a pronúncia.

Possibilidade de impronúncia ante a suposta insuficiência probatória.

Pretensão de afastamento da qualificadora do motivo torpe.

III.
Razões de decidir
:

A materialidade do crime restou comprovada pelos laudos periciais e boletim de ocorrência, os quais atestam que a vítima foi alvejada por disparos de arma de fogo, sofrendo múltiplas lesões que demandaram intervenção cirúrgica.

Os indícios de autoria são consistentes e foram extraídos dos depoimentos testemunhais e demais provas colhidas, indicando a participação dos recorrentes no delito.

A c
onfissão parcial de um dos réus,
no sentido de que
efetu
ou
os disparos, mas
em
legítima defesa,
a
versão
se mostra
isolada e não corroborada pelas provas dos autos.

O
corréu
alegou desconhecimento do crime e ausência de dolo, mas o contexto probatório demonstra sua participação, especialmente pelo suporte logístico prestado ao corréu na fuga.

A jurisprudência é firme no sentido de que, na fase de pronúncia, exige-se apenas a existência de indícios suficientes de autoria, sendo o Tribunal do Júri o competente para o juízo definitivo de culpabilidade.

O afastamento da qualificadora do motivo torpe somente é admissível quando manifestamente improcedente, o que não ocorre no caso, haja vista os elementos que indicam premeditação e motivação fútil para o crime.

IV.
Dispositivo e tese
:

7. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada da autoria e da qualificadora imputada.

Tese de julgamento
:

Para a pronúncia, exige-se apenas a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, não se demandando prova inequívoca da culpabilidade do réu.

A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia somente se justifica quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

A presença de suporte logístico e auxílio na fuga são elementos suficientes para a imputação de participação criminosa, ainda que o agente não tenha praticado diretamente o ato de execução.

Dispositivos relevantes citados
:

Código Penal,
arts
. 121, § 2º, I; 14, II; 29; Código de Processo Penal, art. 413.

Jurisprudência
s citadas
relevante
s
:

STJ,
AgRg
no
AREsp
1926967/AM, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021 –
“A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas indícios de autoria e materialidade, resolvendo-se as dúvidas
pro
societate
.”

STJ,
AgRg
no
AREsp
1150203/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 10/04/2018 –
“A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é admitida quando manifestamente improcedentes, devendo o Tribunal do Júri decidir sobre sua configuração.”

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ANTONIO BOAVENTURA FILHO
e
WEVERTON LUIS BOAVENTURA
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal de Cuiabá, que os pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, nos termos do art. 121, § 2º, I, e art. 14, II, c/c art. 29, todos do Código Penal, determinando o julgamento perante o Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais, o recorrente
WEVERTON LUIS BOAVENTURA
, por sua vez, requer a absolvição sumária, alegando negativa de autoria e insuficiência de provas para a pronúncia.

Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora do motivo torpe.

O
recorrente
ANTONIO
BOAVENTURA FILHO
pleiteia o afastamento da qualificadora do motivo torpe, sustentando a ausência de elementos probatórios que demonstrem a motivação específica para a conduta.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve na íntegra o
“
decisum
”
objurgado, conforme se observa no Id.
247417244.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Infere-se da peça acusatória que:

“
(...)
no dia 07 de julho de 2008, por volta das 21:00 horas, na LANCHONETE ZERO GRAU, também conhecida como BAR DO CID, situada no bairro Cidade Alta, nesta urbe e Comarca, mediante disparos efetuados com arma de fogo não apreendida nos autos, com unidade de desígnios, os Denunciados tentaram matar a vítima ANTONIO JULIANO RONDON.

03. Desponta dos autos inquisitoriais que o acusado ANTÔNIO BOAVENTURA e uma mulher por ora não identificada chegaram na lanchonete, onde se encontrava a Vítima, quando deu início a uma discussão com o Ofendido, sob a alegação de que Ele teria paquerado aquela mulher.

04. Apurou-se que o denunciado ANTÔNIO BOAVENTURA saiu da lanchonete com a mulher, dando aparente fim à rusga.

05. Passados aproximadamente trinta minutos, o acusado ANTÔNIO BOAVENTURA retornou ao local, acompanhado do
co-denunciado
WEVERTON, que é seu filho, numa camionete, ao que parece da marca
toyota
, modelo
hilux
, de cor e demais características por ora ignoradas ou da marca
gm
, modelo S-10, cor branca, ano/modelo 2000/2001, placas JYO-2626, registrada em nome do último, que era por ele conduzida (DOC. 01).

06. Consta do caderno policial que o acusado ANTÔNIO BOAVENTURA desceu do veículo, se aproximou da Vítima, que estava sentada junto a mesa, e disse: “você não respeita mulher de homem, cabra
safado!
”, e, em seguida, sacou a arma de fogo desferiu disparos, atingindo-a no braço direito, cabeça e abdômen, conforme comprova o laudo pericial de lesões corporais de fls. 34/40.

07. Em seguida, o acusado ANTÔNIO BOAVENTURA adentrou na camionete, onde o partícipe WEVERTON dava cobertura e aguardava para fuga, e, finalmente, se evadiu.

08. Acionou-se o serviço de atendimento móvel de urgência – SAMU, que conduziu a Vítima ao pronto socorro municipal, onde recebeu atendimento médico, inclusive com intervenção cirúrgica, que evitou a sua morte.
” (Sic
– id. 247415743
)

Ao final da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, o
magistrado
singular pronunciou o
s
recorrente
s
pela prática do crime previsto no artigo
121,
§ 2º, I, e art. 14, II, c/c art. 29, todos
do Código Pena
l
.

Irresignado,
o recorrente
WEVERTON LUIS BOAVENTURA
postula
a
reforma da decisão, sob o argumento de inexistência de suporte probatório apto a comprovar a autoria do crime, e, subsidiariamente, pleiteiam o afastamento das qualificadoras pelos mesmos fundamentos.

O
recorrente
ANTONIO BOAVENTURA FILHO
,
por sua vez, requer
o afastamento das qualificadoras, alegando ausência de elementos probatórios suficientes para sustentá-las.

O art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal, enuncia que para a pronúncia basta que o magistrado se
convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito
.

Analisando os autos temos que,
a
materialidade
está
devidamente comprovada no

boletim de
o
corrência
de pág. 21/22
,

laudo pericial nº
01
.02.008667.01/2008

de pág. 60/
65
,

e

relatório de pág. 77/78
,
todos de id.
247415743
e pelos depoimentos colhidos ao longo de toda a instrução criminal.

Os indícios suficientes de autoria delitiva
, aptos à admissibilidade da acusação, com encaminhamento
d
o
s
recorrente
s

a
julgamento pelo Tribunal do Júri, são demonstrados pela prova oral produzida ao longo da instrução probatória.

A defesa argumenta que Weverton não possuía dolo e que sua conduta não deve ser enquadrada como participação criminosa. No entanto, o contexto fático revela que sua presença e conduta pós-crime indicam adesão à prática delitiva, configurando pelo menos a participação por cooperação.

A materialidade do delito está amplamente demonstrada nos autos. O laudo pericial de lesão corporal atesta que a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo na cabeça, abdômen e braço direito, lesões que demandaram intervenção cirúrgica de
emergência.
Relatos médicos também apontam que a vítima, mesmo tendo sobrevivido inicialmente, desenvolveu sequelas neurológicas severas, sofrendo convulsões frequentes decorrentes dos ferimentos.

O réu
Antônio Boaventura Filho
confessou ter efetuado os disparos, mas alegou que agiu em legítima defesa, versão que se mostrou isolada e não corroborada pelas testemunhas.

Já o réu
Weverton
Luis
Boaventura
alega
que, no momento dos fatos, estava na escola e que apenas passou no local para buscar seu pai, Antônio Boaventura Filho, sem ter conhecimento do ocorrido.

No primeiro momento, afirmou que sequer havia saído do veículo e que desconhecia a motivação dos disparos. No entanto, ao ser confrontado com os depoimentos testemunhais, alterou sua versão, admitindo que estava próximo ao local dos disparos e que presenciou a movimentação de seu pai.

Segundo a
testemunha
Odenil

Zilton
da Silva
, ouvida na fase policial, o acusado Antônio Boaventura Filho retornou ao local dos fatos após uma discussão e, em tom de ameaça, disse à vítima: “Você não respeita mulher de homem, cabra safado”, em seguida sac
ou

a arma de
fogo
,

efetuando

os
disparos.
Esse depoimento foi ratificado em juízo, reforçando a premeditação do ato.

A
testemunha Flávio de Almeida Brito

destacou que, antes dos disparos, Weverton foi visto em atitude suspeita dentro do veículo, observando a movimentação no bar onde a vítima estava e
afirmou que
Weverton
, no momento dos disparos,
não apenas estava no carro, mas também
demonstrava nervosismo e urgência durante a fuga, além de ter chegado ao local antes da execução do crime
, o que sugere conhecimento prévio dos fatos e adesão ao desígnio criminoso.

A
testemunha
Odney
Gusmão de Camargo
, em juízo, afirmou categoricamente que Weverton chegou ao local em um veículo pouco antes do crime e permaneceu dentro do carro
,
enquanto Antônio efetuava os
disparos.

Em consonância, a
testemunha Arley Douglas da Costa
relatou que
, após os disparos, o veículo conduzido por Weverton arrancou bruscamente do local, permitindo que Antônio Boaventura fugisse imediatamente,
e identificou o veículo conduzido por
Weverton
como o meio utilizado na fuga.

O conjunto probatório aponta para uma participação ativa, pois ele estava na condução do veículo utilizado na fuga e chegou ao local pouco antes da execução dos disparos. Além disso, há indícios de que seu comparecimento ao local não foi mero acaso, mas sim um auxílio direto ao crime, fornecendo suporte ao coautor para sua evasão.

Embora Weverton não tenha sido o autor material dos disparos, há fortes indícios de que sua conduta contribuiu diretamente para a prática do crime, configurando, no mínimo, a participação por cooperação.

A dinâmica dos fatos demonstra que o crime foi premeditado. Antônio Boaventura Filho saiu do local da discussão inicial e retornou trinta minutos depois, acompanhado de Weverton, que conduzia a caminhonete utilizada na
fuga.
Se a intenção de Antônio fosse apenas sair do local para encerrar o conflito, não haveria razão para retornar acompanhado e em posse de uma arma de fogo. A presença de Weverton, portanto, não pode ser dissociada do planejamento da ação criminosa.

Outro ponto relevante é que o veículo utilizado pertence a Weverton, e ele o conduzia durante toda a ação. O simples fato de permanecer no carro enquanto seu pai cometia o crime não exclui sua responsabilidade, uma vez que há indicativos de que sua presença teve o propósito de garantir o sucesso da empreitada e facilitar a fuga, conduta que se amolda à participação criminosa nos termos do artigo 29 do Código Penal.

Os indícios de autoria se mostram consistentes tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial.

Ademais, a fase de pronúncia não exige
certeza absoluta
, mas apenas a presença de indícios suficientes de autoria, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo
es
s
a
a hipótese dos
autos.

Nesse contexto, verifica-se a existência de elementos suficientes para a admissibilidade da acusação.
A materialidade do crime em análise encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência, laudos periciais e demais documentos juntados aos autos, que evidenciam a prática d
a tentativa de
homicídio. Quanto
os indícios suficientes de autoria
emergem da prova oral colhida durante a instrução, incluindo depoimentos de testemunhas presenciais, bem como
,
declarações prestadas pelos próprios acusados.

Nesta fase processual, cabe apenas verificar a existência de indícios mínimos que sustentem a decisão de submeter os acusados a julgamento pelo Tribunal do Júri. Assim sendo, não se exige comprovação plena ou juízo de certeza acerca da autoria ou das circunstâncias do crime, mas tão somente elementos suficientes para que a matéria seja submetida à apreciação dos jurados, juízes naturais da causa nos crimes dolosos contra a vida.

O conjunto probatório constante dos autos é robusto, indicando a presença dos elementos mínimos necessários para a admissibilidade da acusação.

A confiss
ão

do
corréu

Antônio Boaventura Filho
na fase policial, bem como
,
a confissão deste último na fase judicial
, corroboradas pelos depoimentos de testemunhas e pelas provas documentais e periciais, apresentam elementos que indicam a participação dos recorrentes no delito em questão.

Dessa forma, concluo que há indícios suficientes da autoria atribuída aos recorrentes em relação ao crime que lhes foi imputado, o que torna inviável
o acolhimento da tese de impronúncia. Assim, os recorrentes devem ser submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Registre-se que
, na fase da pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exige inequívoca prova da autoria,
ou que se comprove, cabalmente o
elemento subjetivo do injusto, como é necessário para embasar um decreto condenatório.

A propósito,
cito a
jurisprudência do Superior Tribunal
d
e Justiça
sobre o tema
:

[...] A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro

societate
. [...] (
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1926967/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021)

Portanto, em atenção ao disposto no artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal, cumpre submeter
o
s
recorrente
s
a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados
analisar
as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

Ademais, com relação ao
pedido de exclusão das qualificadoras
do motivo torpe
,
a jurisprudência é clara no sentido de que só podem ser excluídas da sentença de pronúncia, quando manifestamente improcedentes e de todo descabidas, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri. Quando houver a mínima possibilidade da ocorrência das qualificadoras combatidas, sua eventual exclusão só poderá ser feita pelo juízo natural.

Veja-se o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, aplicável ao caso em pauta:

“Em respeito ao princípio do juiz natural,
somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas
, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte...” (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1150203 PE 2017/0211352-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/04/2018)
.

No mesmo sentido, foi firmando o Enunciado Orientativo n.º 2, da Turma de Câmeras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça que dispõe:
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

Logo, somente é permitido o decote de qualificadoras quando essas se mostrarem totalmente improcedentes, no caso concreto.

In
casu
, o conjunto probatório produzido é suficiente para indicar a possibilidade de incidência da qualificadora
do motivo torpe
, porquanto, existem indícios de que o crime teria sido praticado
em razão de
um sentimento de vingança desproporcional, motivado pelo fato de que a vítima teria supostamente paquerado a esposa do denunciado Antônio Boaventura Filho na lanchonete, o que levou este a retornar ao local armado e, com o auxílio de seu filho Weverton
Luis
Boaventura, efetuar disparos contra a vítima
, de modo que, a meu ver, deve ser mantida a qualificadora em questão, em face da possibilidade de sua ocorrência, na espécie.

No caso de Weverton, sua participação na empreitada criminosa, mesmo sem ter sido o autor dos disparos, não exclui a incidência da qualificadora. Nos crimes praticados em concurso de agentes, a qualificadora pode ser estendida a todos os envolvidos, desde que tenham aderido ao propósito criminoso. O suporte logístico prestado por Weverton antes, durante e após o crime demonstra adesão à conduta qualificada, não havendo motivo para excluir a qualificadora apenas em relação a
ele.

Com essas considerações, em consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
CONHEÇO
do recurso aviado pela Defesa do
s
réu
s

ANTONIO BOAVENTURA FILHO
e
WEVERTON LUIS BOAVENTURA

e
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025